Tribunal: TJMT
Processo: 1000574-78.2023.8.11.0111
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000574-78.2023.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARRAIS ADVOGADOS - CNPJ: 37.633.584/0001-42 (RECORRENTE), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DATIVOS. DEFENSOR DATIVO QUE É PARTE DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RELATIVO À PESSOA FÍSICA. INAPLICABILIDADE SIMPLES NACIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 46, II, da Lei n. 8.541/1992 dispõe que:
“
O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário”.

Não há que se falar em aplicação das regras do simples nacional com relação à alíquota da retenção do Imposto de Renda, pois o fato gerador do imposto consiste no acréscimo patrimonial do advogado dativo, pessoa física, pois a nomeação se deu em face da pessoa física e não da pessoa jurídica.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1000574-78.2023.8.11.0111

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Arrais Advogados

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de agosto de 2024.

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinto a execução, diante o cumprimento do pagamento do título judicial, no entanto, fundamentou pela manutenção da retenção do imposto de renda na fonte, pois a nomeação se deu em face da pessoa física e não da pessoa jurídica.

Nas razões recursais, o Exequente sustenta que “
Após a realização do trabalho cabe ao advogado executar a sua verba honorária da forma que julgar mais condizente com a sua realidade. No caso em tela, considerando que o beneficiário da nomeação foi atendido nas dependências da pessoa jurídica, pela equipe que compõe seus quadros, utilizando todos os recursos técnicos, internet, computador, sistema de gestão, energia elétrica, dentre outros, custeados pela sociedade, coube à execução a pessoa jurídica”.

Portanto, afirma que não se trata de cessão como nos casos em que há venda de precatórios ou RPV de pessoa física para pessoa jurídica, pois a Lei 8.906/1994, o Estatuto da Advocacia, veda em seu art. 16 a execução de atividades que não sejam a advocacia. Ademais, aduz que o momento do pedido em que se define a titularidade e a forma de tributação dos honorários, podendo o advogado requerer o pagamento da RPV, ou do precatório em nome da sociedade, desde que no momento oportuno, ou seja, antes da expedição.

Desse modo, não deve haver retenção tributária quando constatado que a pessoa jurídica é optante pelo SN – Simples Nacional. Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença para que não haja retenção na fonte do IR.

A questão em apreço trata-se de Requisição de Pequeno Valor – RPV não adimplido pela Fazenda Pública, de 04 URHs, correspondente ao valor de R$ 4.640,64, que foi ajuizada por GUSTAVO GUILHERME ARRAIS – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em desfavor do Estado de Mato Grosso, executando certidão de crédito expedida em nome de seu sócio GUSTAVO GUILHERME ARRAIS, nos autos 1007490-62.2022.8.11.0015, pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop.

A informação do Recorrente de que não deve haver retenção tributária quando constatado que a pessoa jurídica é optante pelo SN – Simples Nacional, está correta, pois quando o crédito é oriundo de sua atividade fim, como decidiu o STJ, o que não ocorre quando promove a execução de crédito de seu sócio, que é cessão.

Deve ser ressaltado que a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios, pois ao ser constituída adquire personalidade jurídica própria, com patrimônio e domicílio próprio, sendo, distintos os direitos e obrigações, do sócio e da sociedade.

Deste modo, normalmente, o sócio não tem legitimidade para figurar no polo ativo de demanda em que se busca receber eventual crédito da sociedade de que participa. Nem a sociedade legitimidade para receber crédito do sócio, salvo quando autorizado por lei, como é o caso do advogado.

Assim o crédito do advogado sócio de escritório de advocacia, pode ser cedido à sociedade que pertence, mas é considerado cessão a terceiro, pois o patrimônio de ambos não se confundem.

No tocante ao Imposto de Renda, quando uma pessoa move uma ação judicial contra o poder público para receber determinado valor, salvo se o valor a ser pago tiver natureza indenizatória, se procedente a pretensão, no momento do pagamento, seja Precatório ou RPV, normalmente há retenção do imposto de renda.

Se o credor originário ceder o seu crédito a terceiro, a cessão de crédito não possui autonomia para modificar a base de cálculo e a alíquota do Imposto de Renda. Devendo esta considerar a origem do crédito e o cidadão originariamente favorecido pelo Precatório ou RPV.

Decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que se a pessoa jurídica adquire por meio de cessão de direito cujo beneficiário originário era pessoa física, o cálculo do imposto de renda (IR) retido na fonte (art. 46 da Lei 8.541/1992) na ocasião do pagamento deverá ser realizado com base na alíquota que seria aplicável à pessoa física cedente, ainda que a alíquota aplicável à pessoa física seja maior do que a imposta a pessoa jurídica. Eis a ementa:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ART. 46 DA LEI No 8.541/92. INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA APLICÁVEL AO BENEFICIÁRIO, CEDENTE E CREDOR ORIGINAL DO PRECATÓRIO (PESSOA FÍSICA), INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO PESSOAL DO CESSIONÁRIO (PESSOA JURÍDICA). IMPOSSIBILIDADE DE CESSÃO DA PARTE DO CRÉDITO RELATIVA AO IRRF. INTELIGÊNCIA CONJUNTA DOS ARTS. 43 E 123, DO CTN; ART. 286, DO CC/2002 E ART. 100, §13, DA CF/88.

1. O critério material da hipótese de incidência do Imposto de Renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza (art. 43, do CTN).

2. Como já mencionado em outra ocasião por esta Corte, "não se deve confundir disponibilidade econômica com disponibilidade financeira.

Enquanto esta última (disponibilidade financeira) se refere à imediata 'utilidade' da renda, a segunda (disponibilidade econômica) está atrelada ao simples acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos financeiros" (REsp. No 983.134 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 3.4.2008).

3. O precatório é uma a carta (precatória) expedida pelo juiz da execução ao Presidente do Tribunal respectivo a fim de que, por seu intermédio, seja enviado o ofício de requisição de pagamento para a pessoa jurídica de direito público obrigada. Sendo assim, é um documento que veicula um direito de crédito líquido, certo e exigível proveniente de uma decisão judicial transitada em julgado.

Em outras palavras: o precatório veicula um direito cuja aquisição da disponibilidade econômica e jurídica já se operou com o trânsito em julgado da sentença a favor de um determinado beneficiário. Não por outro motivo que esse beneficiário pode realizar a cessão do crédito.

4. Desse modo, o momento em que nasce a obrigação tributária referente ao Imposto de Renda com a ocorrência do seu critério material da hipótese de incidência (disponibilidade econômica ou jurídica) é anterior ao pagamento do precatório (disponibilidade financeira) e essa obrigação já nasce com a sujeição passiva determinada pelo titular do direito que foi reconhecido em juízo (beneficiário), não podendo ser modificada pela cessão do crédito, por força do art. 123, do CTN: "Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes".

5. O pagamento efetivo do precatório é apenas a disponibilidade financeira do valor correspondente, o que seria indiferente para efeito do Imposto de Renda não fosse o disposto no art. 46 da Lei no 8.541/92 (art. 718 do RIR/99) que elenca esse segundo momento como sendo o momento do pagamento (retenção na fonte) do referido tributo ou o critério temporal da hipótese de incidência.

6. É possível a cessão de direito de crédito veiculado em precatório (art. 100, §13, da CF/88), contudo, sua validez e eficácia submete-se às restrições impostas pela natureza da obrigação (art.286, do CC/2002).

7. Sendo assim, o credor originário do precatório é o "beneficiário" a que alude o art. 46 da Lei no 8.541/92 (art. 718 do RIR/99), desimportando se houve cessão anterior e a condição pessoal do cessionário para efeito da retenção na fonte, até porque o credor originário (cedente) não pode ceder parte do crédito do qual não dispõe referente ao Imposto de Renda a ser retido na fonte.

8. Em relação ao preço recebido pelo credor originário no negócio de cessão do precatório, nova tributação ocorreria se tivesse havido ganho de capital por ocasião da alienação do direito, nos termos do art. 117 do RIR/99. No entanto, é sabido que essas operações se dão sempre com deságio, não havendo o que ser tributado.

9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(STJ – RMS 42409/RJ – Segunda Turma – Rel. Ministro Mauro Campbell Marques – J. 06/10/2015 – Publ. DJe 16/10/2015)

Em tese, a não incidência de retenção do imposto de renda é somente para as atividades fins da pessoa jurídica, que no caso, conforme consta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ 37.633.584/0001-42, é CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL - 69.11-7-01 - Serviços advocatícios.

E a aquisição de crédito de credores do Estado de Mato Grosso, por meio de cessão de crédito do credor originário, ainda que de seu sócio, não é atividade fim, por isso, no caso em concreto, em tese, poderia haver a incidência do imposto de renda na fonte, como decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça.

Friso que não há que se falar em aplicação das regras do simples nacional com relação à alíquota, pois o fato gerador do imposto consiste no acréscimo patrimonial do advogado dativo, pessoa física. A propósito, a nomeação se deu em face da pessoa física e não da pessoa jurídica.

Eis jurisprudências de outros Tribunais nesse sentido

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA HONORÁRIOS ADVOCACIA DATIVA RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PELO ESTADO DO PARANÁ FONTE PAGADORA CESSÃO DO CRÉDITO À SOCIEDADE DE ADVOGADOS IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA PARA PESSOA JURÍDICA E REGRAS DO SIMPLES NACIONAL CRÉDITO ORIGINÁRIO DE ATUAÇÃO PESSONALÍSSIMA DE DEFENSOR DATIVO RELAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO COM O FATO GERADOR INTELIGÊNCIA DO ART. 121, I DO CTN - RETENÇÃO DEVIDA COM BASE NA ALÍQUOTA PARA PESSOA FÍSICA - SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 4a Turma Recursal - 0086001-61.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCO VINICIUS SCHIEBEL - J. 27.05.2022)

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS DEFENSOR
DATIVO INTEGRANTE DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE.
NATUREZA PERSONALÍSSIMA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte recorrente postula a reforma da sentença (pp. 50/52 e 75/76) que julgou procedentes os embargos, reconhecendo a inexigibilidade da quantia de R$ 504,00, referente aos autos no 0 7000478-61.2017.8.01.0004, cobrada nos autos no 0700473-02.2018.8.01.0004, e determinou o pagamento da quantia de R$ 4.410,00, a título de honorários de advogado dativo, devendo o imposto unificado ser pago pelo Simples Nacional, por ser o credor pessoa jurídica, devendo ser afastada a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária. Em suas razões (pp. 81/88), sustenta que o advogado dativo é contribuinte individual de contribuição previdenciária, devendo ser reconhecido o direito à retenção do Imposto de Renda sobre a verba honorária em execução. Nas contrarrazões (pp. 93/98), a parte recorrida pugna pelo improvimento do recurso e pela manutenção da sentença. Diferentemente do que concluiu o juízo a quo, é devida a retenção de imposto de renda e a contribuição previdenciária sobre o pagamento de honorários a advogado dativo, independentemente deste ser integrante ou não de sociedade de advogados. A natureza remuneratória dos honorários advocatícios é personalíssima, uma vez que a nomeação para atuação como defensor dativo se dá em nome do advogado (pessoa física), e não em nome da sociedade (pessoa jurídica). Sendo o fato gerador do imposto consistente no acréscimo patrimonial da pessoa física (advogado dativo), não há que se falar em aplicação das regras do SIMPLES NACIONAL. Neste sentido, os julgados do TJ/PR. Ademais, o STJ já decidiu que: "(...) subsiste a obrigação de retenção do Imposto de Renda na fonte quando do pagamento pelo Estado dos honorários devidos ao defensor dativo, haja vista a aplicação da cláusula geral de retenção de Imposto de Renda na fonte pagadora prevista no art. 717 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000/1999.(...)". Nesse contexto, a reforma da sentença é medida que se impõe para reconhecer o direito à retenção na fonte do Imposto de Renda devido a título de honorários de advogado dativo, com a aplicação da alíquota referente à pessoa física. Recurso conhecido e provido. Sem honorários de sucumbência ante o resultado do julgamento (art. 55 da LJE c/c art. 85 do CPC).

(TJ-AC 07006809320218010004 Epitaciolândia, Relator: Juíza de Direito Olivia Maria Alves Ribeiro, Data de Julgamento: 31/08/2022, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 02/09/2022)

Também há precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Mato Grosso:

MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRETENSÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU DE ABUSO DE PODER E ILEGALIDADE NA DECISÃO ATACADA. SEGURANÇA DENEGADA.

Inexistindo prova de direito líquido e certo, ou que a decisão impugnada seja ilegal ou haja abuso de poder, que são requisitos para a concessão da segurança, a segurança deve ser denegada.

(
TJ-MT
- MSCIV: 10008709320238119005, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/09/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRETENSÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU DE ABUSO DE PODER E ILEGALIDADE NA DECISÃO ATACADA. SEGURANÇA DENEGADA.

Inexistindo prova de direito liquido e certo, ou que a decisão impugnada seja ilegal ou haja abuso de poder, que são requisitos para a concessão da segurança, a segurança deve ser denegada.

(
TJ-MT
- MSCIV: 10008726320238119005, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/09/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRETENSÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU DE ABUSO DE PODER E ILEGALIDADE NA DECISÃO ATACADA. SEGURANÇA DENEGADA.

Inexistindo prova de direito liquido e certo, ou que a decisão impugnada seja ilegal ou haja abuso de poder, que são requisitos para a concessão da segurança, a segurança deve ser denegada.

(
TJ-MT
- MSCIV: 10008743320238119005, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/09/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDOS A DEFENSOR DATIVO. CESSÃO DE DIREITO EM FAVOR DE SOCIEDADE ADVOCATÍCIA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). CRÉDITO DECORRENTE DE ATUAÇÃO PERSONALÍSSIMA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SURGE NO MOMENTO DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA JURÍDICA QUE ANTECEDE A CESSÃO/DOAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1- É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “não se deve confundir disponibilidade econômica com disponibilidade financeira. Enquanto esta última (disponibilidade financeira) se refere à imediata 'utilidade' da renda, a primeira (disponibilidade econômica) está atrelada ao simples acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos financeiros” (STJ – 2a T - REsp. No 983.134/RS - rel. Min. Castro Meira – j. 3/4/2008).

2- Os Precatórios e as RPV’s correspondem a direito líquido, certo e exigível decorrente de decisão judicial já transitada em julgado, de modo que o documento requisitório veicula um crédito sobre o qual já houve aquisição da disponibilidade econômica e jurídica; destarte, a obrigação tributária (pagamento do Imposto de Renda) surge quando da disponibilidade econômico-jurídica (decisão transitada em julgado), antes mesmo do pagamento do precatório/RPV, que corresponde, tão somente, à disponibilidade financeira.

(
TJ-MT
- MSCIV: 10008648620238119005, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/10/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDOS A DEFENSOR DATIVO. CESSÃO DE DIREITO EM FAVOR DE SOCIEDADE ADVOCATÍCIA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). CRÉDITO DECORRENTE DE ATUAÇÃO PERSONALÍSSIMA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SURGE NO MOMENTO DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA JURÍDICA QUE ANTECEDE A CESSÃO/DOAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA.

1- É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “não se deve confundir disponibilidade econômica com disponibilidade financeira. Enquanto esta última (disponibilidade financeira) se refere à imediata 'utilidade' da renda, a primeira (disponibilidade econômica) está atrelada ao simples acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos financeiros” (STJ – 2a T - REsp. No 983.134/RS - rel. Min. Castro Meira – j. 3/4/2008).

2- Os Precatórios e as RPV’s correspondem a direito líquido, certo e exigível decorrente de decisão judicial já transitada em julgado, de modo que o documento requisitório veicula um crédito sobre o qual já houve aquisição da disponibilidade econômica e jurídica; destarte, a obrigação tributária (pagamento do Imposto de Renda) surge quando da disponibilidade econômico-jurídica (decisão transitada em julgado), antes mesmo do pagamento do precatório/RPV, que corresponde, tão somente, à disponibilidade financeira.

4. Ordem Denegada.

(
TJ-MT
- MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1000866-56.2023.8.11.9005, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023)

Assim sendo, é devido à retenção na fonte de Imposto de Renda, escorreita a sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

É como voto.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2024